Tribunal: TJPA
Processo: 0109707-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109707-81.2015.8.14.0301

APELANTE: C. B. ORNELA COMERCIO DE ACESSORIOS FEMININOS LTDA - ME, PAULO SERGIO ORNELA, WALESKA TAVARES ORNELA

APELADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
ATRASADOS.
REQUISITOS DO DESPEJO CONFIGURADOS. IMÓVEL JÁ DESOCUPADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE FORMA ESPECÍFICA.
CIÊNCIA DOS RECORRENTES SOBRE CLÁUSULAS 4.1 E 5.1 DO INSTRUMENTO DE CESSÃO.
PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS
,
tendo como apelantes

C. B. ORNELA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS FEMININOS LTDA-ME, PAULO SÉRGIO ORNELA E WALESKA TAVARES ORNELA

e ora apelado CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
C. B. ORNELA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS FEMININOS LTDA-ME, PAULO SÉRGIO ORNELA E WALESKA TAVARES ORNELA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que firmou contrato de cessão de direito de uso com os requeridos, referente a uma loja de sua propriedade, integrante do Castanheira Shopping Belém, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 25.05.2010, salientando ainda, que o valor estipulado a título de locação foi de R$ 4.950,03 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e três centavos) mensais.

Aduziu que os réus se tornaram inadimplentes com o pagamento desde janeiro de 2014, o que totalizava o montante de R$ 258.921,73 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) até novembro de 2015, data da interposição da ação, pelo que requereu a rescisão do contrato o pagamento dos aluguéis em atraso, acrescido da multa e juros contratuais, bem como a decretação do despejo por falta de pagamento.

Foi apresentada contestação (ID 1477561) e réplica (ID 1477563).

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolação da sentença (ID 1477564), que julgou totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, sendo que, como o imóvel já havia sido desocupado, declarou-se rescindido o contrato realizado entre as partes, condenando os réus ao pagamento de todas as mensalidades e encargos em atraso, ressaltando que sobre o valor das mensalidades deverão incidir os encargos determinados no instrumento.

Inconformados,
C. B. ORNELA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS FEMININOS LTDA-ME, PAULO SÉRGIO ORNELA E WALESKA TAVARES ORNELA
interpuseram recurso de Apelação (ID 1477565).

Sustentam, em síntese, a inexistência de relação locatícia celebrada entre as partes, ante a não juntada do contrato de locação aos autos, nos quais somente consta o contrato de cessão e transferência de direitos e obrigações.

Aduzem ainda que o valor do aluguel, segundo os cálculos e valores fixados, são muito superiores àqueles praticados no mercado, o que acarretará prejuízos irreparáveis aos apelantes, pelo que requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões (ID 1477567), o apelado pugna pela manutenção da sentença, devendo a mesma prevalecer, pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de despejo cumulado com cobrança de aluguéis atrasados, a qual, considerando que o imóvel já havia sido desocupado, determinou o pagamento dos aluguéis atrasados.

A ação de despejo é a ação que possui o locador contra o locatário para reaver o imóvel, sendo a via adequada para a retomada do imóvel objeto do contrato de locação.

Analisando detidamente os autos, ressalta-se que a alegação de que o apelado não demonstrou a relação jurídica existente entre as partes não possui fundamento fático e jurídico.

Conforme bem fundamentou o Juízo
a quo
em sua decisão,
o contrato firmado entre as partes
(ID 1477559)
demonstra que ocorreu um contrato de transferência de direitos e obrigações, na qual os réus assumiram o contrato anterior de locação, sendo devidamente anuído pelo autor – itens 4.1 e 5.1 do instrumento.

Nota-se que em nenhum momento processual os apelantes negaram a ocupação do espaço comercial no Castanheira Shopping Center, fato que corrobora os argumentos trazidos pelo autor, pelo que incabível a alegação de ausência de contrato.

Assim tem se manifestado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de despejo por denúncia vazia de imóvel não residencial. Pretensão à reforma da sentença que julgou procedente a ação. Não cabimento. Cerceamento de ampla defesa. Inocorrência.
Hipótese em que a ausência da juntada do contrato de locação no momento do ajuizamento da ação não prejudicou o oferecimento de defesa pela ré, já que esta não negou a existência da relação locatícia no primeiro momento em que se manifestou nos autos, através de recurso de agravo de instrumento. Aplicação do fundamento contido no princípio
venire contra factum proprium
. Ilegitimidade de parte ativa. Não configuração. Autora que é arrendatária e sublocadora de todas as lojas do empreendimento Miramar Shopping Center, que era administrado por empresa que pertence ao mesmo grupo econômico da autora e que foi sua antecessora no contrato de locação – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10050203020148260562 SP 1005020-30.2014.8.26.0562, Relator: Sérgio Alfieri, Data de Julgamento: 02/06/2015, 273 Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial. 2.
O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas.
3.
Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade
. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nessa esteira, comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, entendo que o contrato de locação não constitui documento indispensável para a propositura de Ação de Despejo, desde que comprovada a relação jurídica entre as partes, por meio de documentos válidos ou da anuência da parte ré em relação aos fatos trazidos pelo autor na exordial.

Ademais, impende consignar que o ônus probatório, na hipótese, recai sobre os réus, ora apelantes, pois o art. 373, inciso II do CPC/15, dispõe que
"o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Desta feita, tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na existência de contrato entre as partes, e não tendo a parte requerida, por seu turno, logrado êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte demandante, devida a rescisão do contrato de locação, com a consequente decretação de despejo e condenação dos aluguéis atrasados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO SATISFEITO PELO RÉU. ART. 373, II, CPC. 1. O juiz é o destinatário das provas e o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. 2
. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial
.
À parte requerida, por sua vez, cabe demonstrar, se for o caso, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de produção probatória. 3. No caso dos autos, não tendo o réu se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), a manutenção da sentença é medida de rigor que se impõe
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07072013720178070001 DF 0707201-37.2017.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, restando comprovada a mora dos apelantes, impõe-se a rescisão do contrato, pois a ausência de pagamentos dos encargos inerentes ao faz incidir a hipótese de resolução, prevista no art. 9º, I da Lei n. 8.245 /91.

Desta feita, a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato e impôs aos apelantes o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos, mostra-se escorreita, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Majoro a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, para 15% (Quinze por cento) do valor da condenação
, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024